Tribunal: CARF
Processo: 10880.951668/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.951668/2011-73
ACÓRDÃO
1003-004.503 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERTIFOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
CRÉDITO DECORRENTE DE SALDO NEGATIVO — DEDUÇÃO DO IRRF —
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CÔMPUTO DAS RECEITAS NA BASE
DE CÁLCULO.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
somente pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte quando comprovadas, cumulativamente, a efetiva retenção
e a inclusão das receitas correspondentes na base de cálculo do tributo.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E LALUR — PROVA INSUFICIENTE.
O simples registro das receitas na contabilidade ou no Livro de Apuração
do Lucro Real (LALUR) não comprova o seu oferecimento à tributação,
sendo indispensável a correspondência entre os valores escriturados e os
declarados na DIPJ.
DIREITO CREDITÓRIO — NÃO COMPROVAÇÃO — INDEFERIMENTO.
Ausente prova de que os rendimentos de Juros sobre Capital Próprio foram
declarados e tributados, é indevido o reconhecimento do saldo negativo de
IRPJ e, consequentemente, a homologação da compensação pretendida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.503 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951668/2011-73
2

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Vale Fertilizantes S.A., sucessora por
incorporação da Fertifos Administração e Participação S.A., contra o Acórdão no 16-75.906,
proferido pela 22a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO),
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não homologou os pedidos de
compensação apresentados pela contribuinte relativamente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2007.
O crédito pleiteado original pleiteado foi de R$ 553.276,84. Abaixo, reproduzo cópia
da fl.2:
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.503 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951668/2011-73
3

Esse crédito decorreu, em parte, de IRRF, cujo valor substancial das parcelas não foi
confirmado. No caso, o correspondente a IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio (R$
5.478.461,51). A razão denegatória foi a ausência de comprovação da tributação correspondente
das receitas.
Abaixo, segue trecho do despacho (fl. 10) com o fundamento denegatório:

A decisão de primeiro grau registrou que a empresa transmitiu, em 02/10/2008,
diversas DCOMP visando à compensação do saldo negativo de IRPJ apurado em sua declaração de
rendimentos. A DERAT/SP indeferiu as compensações, sob o fundamento de comprovação parcial
do IRRF deduzido na DIPJ e ausência de oferecimento à tributação das receitas de Juros sobre
Capital Próprio (JCP).
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.503 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951668/2011-73
4
Em sede de impugnação, a contribuinte alegou que o IRRF sobre JCP fora
devidamente retido e comprovado na DIRF, tendo as receitas correspondentes sido registradas no
Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e no Livro Diário. Contudo, a DRJ entendeu que a simples
escrituração contábil e o registro no LALUR não demonstram o efetivo oferecimento das receitas à
tributação, exigindo-se prova de que tais valores foram incluídos na base de cálculo do IRPJ,
conforme declarado na DIPJ.
O voto condutor da decisão enfatizou que o reconhecimento do crédito de IRPJ
depende da efetiva comprovação do recolhimento indevido ou maior que o devido, sendo que o
IRRF sobre JCP constitui mera antecipação do imposto, dedutível apenas se o respectivo
rendimento tiver sido tributado. Assim, não comprovada a tributação das receitas de JSCP, foi
indeferido o direito creditório pleiteado.
Contra tal decisão, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário,
protocolado tempestivamente em 18/04/2017, sustentando, em síntese, que: (i) houve
comprovação documental do crédito tributário, mediante demonstração contábil e comprovação
da retenção do IRRF; (ii) a DRJ incorreu em formalismo excessivo, ao exigir a comprovação
exclusiva por meio da DIPJ, desconsiderando a documentação hábil e regular juntada aos autos;
(iii) a negativa de homologação baseou-se na prevalência da forma sobre a substância, em afronta
ao princípio da verdade material, segundo o qual o julgador administrativo deve privilegiar a
realidade dos fatos sobre meras falhas formais; (iv) as receitas de JCP foram efetivamente
auferidas e oferecidas à tributação, conforme registros contábeis e retenções comprovadas; (v) o
crédito é líquido e certo, devendo ser reconhecido e compensável; e (vi) existem precedentes
administrativos e judiciais do próprio CARF e dos Tribunais Regionais Federais que reconhecem a
primazia da verdade material e a possibilidade de comprovação da existência do crédito por
outros meios idôneos, ainda que não coincidentes com o declarado na DIPJ.
Em conclusão, a recorrente requer o provimento do recurso, com o
reconhecimento do direito creditório do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de
2007 e a consequente homologação das compensações declaradas.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
A recorrente sustenta, em síntese, que teria comprovado a materialidade do saldo
negativo de IRPJ, uma vez que as receitas decorrentes de Juros sobre Capital Próprio (JCP)
estariam registradas em sua contabilidade e no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), e que os
correspondentes Comprovantes de Retenção do IRRF demonstrariam a existência de crédito
legítimo a ser compensado. Argumenta ainda que eventual ausência de lançamento na DIPJ
constituiria mero erro formal, não capaz de afastar a verdade material dos fatos.
Todavia, razão não assiste à contribuinte.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.503 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951668/2011-73
5
A Delegacia de Julgamento, ao proferir a decisão recorrida, expressamente
consignou que, para fins de reconhecimento do direito creditório, não basta a mera apresentação
de comprovantes de retenção ou o registro contábil das receitas, sendo imprescindível
demonstrar que os rendimentos correspondentes foram efetivamente oferecidos à tributação na
DIPJ do respectivo exercício.
Tal exigência decorre diretamente do regime jurídico aplicável ao imposto de renda,
segundo o qual o IRRF incidente sobre JSCP e operações financeiras constitui antecipação do
imposto devido, nos termos dos arts. 668, 770 e 773 do RIR/1999, apenas podendo ser
compensado com o IRPJ apurado se houver identidade entre as receitas retidas e aquelas
consideradas na base de cálculo do tributo.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 80 é categórica ao dispor que:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ou seja, não basta a comprovação da retenção; é igualmente indispensável a prova
do cômputo das receitas na apuração do lucro real.
No caso dos autos, o contribuinte limitou-se a reproduzir a argumentação já
apreciada em primeira instância, insistindo que o registro contábil e no LALUR seria suficiente para
demonstrar o oferecimento das receitas à tributação. Contudo, o mero lançamento contábil não
equivale à comprovação de que os valores foram declarados e tributados na DIPJ, documento que
consolida os resultados fiscais e serve de base para a apuração do imposto devido.
De fato, a escrituração contábil e fiscal constitui elemento de prova relevante, mas
não substitui a demonstração de que os rendimentos foram efetivamente informados à Receita
Federal como integrantes da base de cálculo do IRPJ. É por essa razão que a DRJ exigiu a
correspondência entre os valores escriturados e os declarados na DIPJ, o que a recorrente não
logrou comprovar.
A ausência dessa prova inviabiliza o reconhecimento do direito creditório, pois
impede verificar se os rendimentos sobre os quais houve retenção foram, de fato, submetidos à
tributação. Sem essa correspondência, não se pode concluir pela existência de saldo negativo
líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN.
Assim, diante da ausência de comprovação do oferecimento à tributação das
receitas de JCP e considerando o teor da Súmula CARF no 80, não há como acolher o pleito de
homologação da compensação.

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.503 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951668/2011-73
6
Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 227
DF CARF MF
Original